Tribunal: TJPA
Processo: 0404619-52.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0404619-52.2016.8.14.0301

APELANTE: LOC ENGENHARIA LTDA

APELADO: MATERNIDADE DO POVO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. EMISSÃO DA NOTA FISCAL NA AUSÊNCIA DE VENCIMENTO EXPRESSO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Maternidade do Povo contra decisões monocráticas que negaram provimento à apelação e rejeitaram embargos de declaração, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa. A controvérsia tem origem em ação monitória ajuizada por LOC Engenharia Ltda. para cobrança de R$ 13.427,32, com fundamento em notas fiscais emitidas em 2012, relativas a serviços de engenharia e locação de equipamentos prestados em 2010. A sentença julgou procedente o pedido, rejeitou a prescrição, reconheceu a suficiência da prova escrita e converteu o mandado inicial em mandado executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão monitória está prescrita, considerado o argumento de que o prazo quinquenal deveria fluir da data da prestação dos serviços, e não da emissão das notas fiscais; (ii) estabelecer se notas fiscais emitidas unilateralmente e sem aceite expresso constituem prova escrita idônea para instruir ação monitória; e (iii) determinar se deve ser mantida a multa aplicada nos embargos de declaração por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de cobrança se submete ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e, à luz do princípio da actio nata, o prazo começa quando a obrigação se torna exigível.

4.

Na ausência de data de vencimento expressa nas notas fiscais, a exigibilidade do crédito se materializa com a emissão do próprio documento, que passa a representar a dívida e viabiliza o protesto ou o ajuizamento da ação monitória.

5.

Normas municipais de natureza fiscal-tributária sobre emissão de documentos fiscais não alteram o regime civil da prescrição nem antecipam o nascimento da pretensão de cobrança entre particulares.

6.

No caso concreto, as notas fiscais foram emitidas em janeiro de 2012 e a ação monitória foi ajuizada em julho de 2016, sem transcurso do prazo prescricional quinquenal.

7.

A nota fiscal, ainda que unilateral e desacompanhada de aceite expresso, constitui prova escrita apta à ação monitória quando demonstra a plausibilidade da relação jurídica e do crédito afirmado.

8.

Uma vez apresentada prova escrita suficiente pela autora, incumbe à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

9.

A agravante limitou-se a impugnações genéricas quanto à idoneidade dos documentos e ao excesso de cobrança, sem negar categoricamente a prestação dos serviços nem produzir prova apta a afastar a presunção de veracidade decorrente das notas fiscais.

10.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

11.

A decisão embargada examinou de forma suficiente a controvérsia sobre a prescrição e rejeitou, ainda que implicitamente, a tese fundada em decreto municipal, de modo que a reiteração dos mesmos argumentos evidenciou mero inconformismo.

12.

A oposição de embargos de declaração sem indicação de vício real do julgado, com finalidade de rediscutir matéria já decidida, caracteriza intuito protelatório e autoriza a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional da ação monitória fundada em notas fiscais é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. Na ausência de vencimento expresso na nota fiscal, o termo inicial da prescrição coincide com a data de emissão do documento. 3. Norma fiscal-tributária municipal sobre emissão de nota fiscal não altera o marco inicial da prescrição civil da pretensão de cobrança. 4. Notas fiscais sem aceite expresso constituem prova escrita idônea para a propositura de ação monitória quando evidenciam a plausibilidade do crédito. 5. A impugnação genérica do débito, desacompanhada de prova, não afasta a presunção inicial derivada da prova escrita apresentada pela autora. 6. Embargos de declaração opostos para reiterar argumentos já apreciados e rejeitados têm caráter protelatório e autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189, 202, III, 206, § 5º, I, e 422. CPC, arts. 373, II, 487, I, 700, 701, § 2º, 1.021, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2035093/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023. STJ, AgInt no AREsp nº 2308995/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023. STJ, AgInt no AREsp nº 2065671/MG, 4ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 01.07.2022. STJ, REsp nº 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023. STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp nº 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022. STJ, AREsp nº 2566101/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13.02.2026. TJ-PA, Apelação Cível nº 0830982-40.2018.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 06.10.2025. TJ-PA, Apelação Cível nº 0001770-22.2015.8.14.0039, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.09.2025. TJ-MT, Apelação Cível nº 1055778-31.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022. TJ-DF, Apelação nº 0715812-77.2021.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8ª Turma Cível, j. 21.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
MATERNIDADE DO POVO
tendo como agravado
LOC ENGENHARIA LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 04

de

maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MATERNIDADE DO POVO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e, posteriormente, rejeitou os Embargos de Declaração opostos, aplicando multa de 1% sobre o valor da causa por considerá-los protelatórios.

Inicialmente, a empresa
LOC ENGENHARIA LTDA
ajuizou Ação Monitória em 13 de julho de 2016 em face da ora Agravante, visando à cobrança do valor de R$ 13.427,32, fundamentado em notas fiscais emitidas em 2012, relativas a serviços de engenharia e locação de equipamentos que teriam sido prestados em 2010.

O juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou procedente o pedido, rejeitando a prejudicial de prescrição e reconhecendo a suficiência das notas fiscais como prova escrita da dívida. Converteu, assim, o mandado inicial em mandado executivo, condenando a ré ao pagamento do débito, custas e honorários advocatícios, cita-se o dispositivo:

No caso vertente, a parte ré não efetuou o pagamento do débito e nem comprovou fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, motivo pelo qual se constitui de pleno direito o título executivo, convertendo-se, o mandado inicial em mandado executório (art. 701, § 2º, do CPC), pelo que JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art. 487, I, do CPC).

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a
MATERNIDADE DO POVO
apelou, reiterando três teses principais, a prescrição, uma vez que o termo inicial do prazo quinquenal deveria ser a data da prestação dos serviços (2010), e não a da emissão das notas fiscais (2012), o que levaria à prescrição da pretensão.

Aduziu a inidoneidade das provas, vez que as notas fiscais, por serem unilaterais e sem aceite, não constituiriam prova escrita hábil a instruir a ação monitória, bem como, alegou o excesso de cobrança e impugnou uma multa de 2% incluída no débito.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento à apelação (id. 31844258), mantendo a sentença em sua integralidade, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS. PRESCRIÇÃO. PROVA ESCRITA. EXCESSO DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Maternidade do Povo contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente ação monitória ajuizada por LOC Engenharia Ltda. para cobrança de dívida no valor original de R$ 13.427,32, fundada em notas fiscais referentes a serviços prestados. A sentença rejeitou a alegação de prescrição, reconheceu a suficiência da prova escrita e converteu o mandado inicial em executivo, com extinção do feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC). A Apelante sustenta a ocorrência de prescrição parcial, a inidoneidade das provas e a cobrança indevida de multa de 2%. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida na ação monitória encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se as notas fiscais apresentadas pela autora constituem prova escrita suficiente para a propositura da ação monitória; e (iii) verificar a legalidade da cobrança da multa de 2% no valor da condenação. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional aplicável à ação monitória fundada em nota fiscal é de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil, com termo inicial na data de vencimento do débito. As notas fiscais foram emitidas em 2012 e a ação foi ajuizada em 2016, não se configurando a prescrição. 1. O protesto de uma das notas fiscais em fevereiro de 2012 interrompe o prazo prescricional daquele título, nos termos do art. 202, III, do CC. Para os demais títulos não protestados, a contagem quinquenal se manteve desde a emissão em 2012, mas a propositura da ação dentro desse prazo afasta a prescrição. 2. A nota fiscal, ainda que unilateral e desacompanhada de aceite expresso, é apta a instruir ação monitória desde que demonstre a origem e a exigibilidade do débito, conforme orientação consolidada do STJ. A ausência de prova em sentido contrário por parte da devedora reforça a presunção de veracidade da dívida. 3. A alegação de excesso de cobrança pela incidência de multa de 2% não foi devidamente demonstrada. A defesa da Apelante limitou-se a impugnação genérica, sem comprovar inexistência de ajuste contratual ou excesso no cálculo, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia (CPC, art. 373, II). IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional da ação monitória fundada em notas fiscais é de cinco anos, com termo inicial na data de vencimento de cada título. 1. O protesto de uma das notas fiscais interrompe a prescrição em relação àquela obrigação específica, nos termos do art. 202, III, do Código Civil. 2. Notas fiscais, ainda que unilaterais e desacompanhadas de aceite, constituem prova escrita idônea para a propositura de ação monitória, desde que evidenciem a existência da relação jurídica e do crédito. 3. A alegação de excesso de cobrança deve ser específica e acompanhada de prova, não sendo admitida impugnação genérica para afastar os valores cobrados. 4. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, III, e 206, § 5º, I; CPC, arts. 373, II, 487, I, 700, caput, e 701, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2035093/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2239383/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 1637713/ES, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.03.2024; TJ-PA, Ap. Cív. 0830982- 40.2018.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 06.10.2025.

Contra essa decisão, a Agravante opôs Embargos de Declaração, alegando omissão na análise do argumento de que a emissão das notas fiscais, dois anos após a prestação dos serviços e em desacordo com o Decreto Municipal nº 65.404/2010, não poderia inaugurar o prazo prescricional. Os embargos foram rejeitados monocraticamente, com aplicação de multa de 1% por caráter protelatório, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Maternidade do Povo, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra decisão monocrática que desproveu apelação interposta em ação monitória ajuizada por LOC Engenharia Ltda., com base em notas fiscais. A embargante alega omissão e contradição na análise da tese de prescrição, sustentando que a decisão não teria enfrentado argumentos específicos sobre a emissão intempestiva das notas fiscais. A embargada, por sua vez, sustenta o caráter protelatório dos embargos e requer a aplicação de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao analisar a alegação de prescrição; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram opostos com finalidade protelatória, autorizando a imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão do mérito da causa. 4. A decisão embargada enfrentou expressamente a tese de prescrição, adotando como termo inicial a data de emissão das notas fiscais, conforme entendimento consolidado do STJ, inexistindo omissão ou contradição. 5. A alegação de emissão intempestiva das notas fiscais com base em norma municipal foi devidamente afastada, ante a ausência de cláusula contratual que fixasse prazo diverso e por não infirmar a jurisprudência dominante que reconhece a data de emissão como termo inicial do prazo prescricional. 6. A repetição dos argumentos já rechaçados na apelação caracteriza nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento, configurando intuito protelatório e ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão ou contradição na decisão embargada impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A decisão que adota a data de emissão da nota fiscal como termo inicial do prazo prescricional em ação monitória está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. 3. A oposição de embargos de declaração com fundamento em argumentos já examinados e rejeitados caracteriza intuito protelatório e autoriza a imposição de multa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022.

No presente Agravo Interno (id. 34331076), a
MATERNIDADE DO POVO
requer a reforma das decisões monocráticas, insistindo na tese da prescrição, cujo marco inicial deveria ser a data da prestação do serviço (2010).

Argumenta que a decisão foi omissa ao não enfrentar a questão da emissão extemporânea das notas fiscais à luz da legislação municipal.

Por fim, pleiteia a exclusão da multa aplicada, defendendo que os embargos visavam unicamente o prequestionamento da matéria, conforme a Súmula 98 do STJ.

Intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos (id. 35118307).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o próprio mérito, passo a analisá-la a seguir.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito a suposta prescrição das notas apresentadas, bem como, em definir se as notas fiscais emitidas unilateralmente pela credora, desprovidas de aceite expresso, constituem prova escrita idônea para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e se a multa de 1% sobre o valor da causa, aplicada com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, deve ser mantida, ou se deve ser afastada.

Inicialmente, sustenta a recorrente que a contagem do prazo quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, deveria iniciar-se na data da efetiva prestação dos serviços (2010), e não na data de emissão das notas fiscais (2012), o que, em sua visão, fulminaria a pretensão autoral.

Pois bem. O instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, consagrado no art. 189 do Código Civil, que dispõe:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Portanto, a pretensão surge no momento em que o crédito se torna exigível. Em se tratando de dívida líquida constante de instrumento particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da obrigação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA N 83/STJ. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prazo de prescrição da ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83 desta Corte. 2. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (os documentos suficientes para embasar a ação monitória), sem que se proceda à interpretação de cláusulas contratuais e ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A decisão recorrida se mostra em sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nas ações monitórias, o termo inicial dos juros de mora é a data do vencimento do título, incidindo a Súmula 83/STJ. 4. A ausência do efetivo debate no acórdão recorrido acerca da matéria formulada nas razões do recurso especial caracteriza ausência do indispensável prequestionamento a ensejar a inadmissão do apelo extremo no ponto, nos termos da Súmula 211/STJ. 5. Em razão dos referidos óbices sumulares, fica prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2035093 SP 2022/0338518-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA Nº 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata. Precedentes. 2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorreu previamente à propositura da ação monitória e anteriormente à propositura da ação anulatória apresentada por um dos coobrigados é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2308995 SP 2023/0057109-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. PRAZO QUINQUENAL DO CÓDIGO CIVIL. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO DO RECURSO. 1. O propósito recursal reside em aferir se o crédito representado por algumas notas fiscais inclusas na inicial estaria prescrito à luz do prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, bem como definir o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o débito. 2. O prazo prescricional para a propositura de ação monitória baseada em nota fiscal é de cinco anos, contados do vencimento da obrigação, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedente do STJ. 3. No caso concreto, a ação foi proposta em 13/11/2014, sendo que a cobrança das notas fiscais inclusas nos autos e emitidas entre 12/2006 e 09/2009 prescreveram antes da interrupção do prazo prescricional pelo despacho de citação, uma vez que ultrapassados os cinco anos após seus vencimentos. 4. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, ainda que a cobrança se dê por meio de ação monitória. Precedentes do STJ. 5. A dívida será corrigida pelo IPCA a contar da data do vencimento da obrigação até a citação (09/02/2015), quando então incidirão juros pela taxa Selic até a entrada em vigor da Lei n.º 14.205/2024 (30/8/2024), a partir de quando será deduzido da taxa Selic a correção monetária pelo IPCA, e aos juros encontrados aplicada a correção monetária pelo IPCA até o efetivo pagamento, evitando-se a oscilação da Selic (art. 406, § 3º, do CC). 6. Ante ao provimento parcial do recurso, não se mostra cabível a fixação de honorários recursais do art. 85, § 11, do CPC. Precedente do STJ. 7. Recurso provido em parte

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 04167026020148190001, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 04/06/2025, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/06/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. NÃO VERIFICADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE VALOR LANÇADO EM NOTAS FISCAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E COM TERMO CERTO. - São documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória as notas fiscais assinadas pelo devedor, não havendo que se falar em extinção do feito, com base no art. 320 do CPC - A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagindo à data de propositura da ação. (art. 240, § 1º, CPC)- O prazo prescricional para o credor pleitear em juízo os valores pertinentes às notas fiscais é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, CC), contados da data dos seus respectivos vencimentos - Tratando-se de obrigação líquida, exigível e com termo certo, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o seu vencimento.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50026491620248130116, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 03/09/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2025)

No caso de documentos como as notas fiscais dos autos, que não possuem uma data de vencimento expressa, a jurisprudência adapta a regra, considerando que a exigibilidade da dívida se materializa com a própria emissão do documento que a representa. É nesse momento que o credor passa a ter um instrumento hábil para, por exemplo, realizar o protesto ou ajuizar a ação monitória.

Adotar a data da prestação do serviço como marco inicial, como pretende a Agravante, criaria uma situação de manifesta insegurança jurídica. O credor ficaria sujeito ao início de um prazo prescricional antes mesmo de ter formalizado documentalmente o seu crédito, o que subverteria a lógica da
actio nata
. A pretensão de cobrar com base em um documento nasce quando este documento passa a existir e a representar uma dívida líquida.

A alegação de que a emissão "extemporânea" das notas, em suposto desacordo com o Decreto Municipal nº 65.404/2010, alteraria o marco prescricional civil, carece de amparo legal.

Normas de natureza fiscal-tributária, que regulam obrigações acessórias como prazos para escrituração e emissão de documentos fiscais, operam na esfera da relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o Fisco.

Não tendo o condão de se sobrepor às regras de direito obrigacional e processual que regem a relação entre particulares e a contagem dos prazos prescricionais cíveis. A eventual infração administrativa-tributária não antecipa o nascimento da pretensão de direito material para o credor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, INC. I DO CC – PRAZO QUE SE INICIA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, ANTE A AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO DE DATA PARA O PAGAMENTO – DEMANDA AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Todavia, não havendo previsão de data de vencimento no título,
deve ser considerado como termo inicial do prazo prescricional para a cobrança das notas fiscais a data de sua emissão.

(TJ-MT 10557783120208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. VENDA DE MERCADORIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante a previsão legal acerca da prévia intimação das partes quando do reconhecimento pelo magistrado de matérias de ordem pública, é relevante esclarecer que o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). Trata-se de decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, à luz dos artigos 282, § 1º, e 283, parágrafo único, do Diploma Processual Civil. 2. Mesmo nos casos em que resta configurada a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, deve-se considerar os elementos probatórios constantes nos autos para o acolhimento do pedido formulado em ação monitória, uma vez que a revelia não produz seus efeitos no caso de evidente prescrição do direito de ação, bem como quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. 3. Por ser questão de ordem pública, o Juízo a quo manifestou-se acerca da incidência do prazo prescricional. 4.
A pretensão de cobrança formulada em ação monitória ajuizada com base em notas fiscais está submetida ao prazo quinquenal estabelecido pelo art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil. 5. Não assiste razão à apelante quanto à alegação de não ocorrência da prescrição, porquanto o termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação monitória ocorreu com a emissão das notas fiscais.
6. Não havendo notícias de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, mostra-se correto do reconhecimento do transcurso do prazo quinquenal previsto no artigo 205, § 5º do Código Civil. 7. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso de apelação.

(TJ-DF 07158127720218070020 1432708, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

(Grifo nosso)

No caso dos autos, as notas fiscais foram emitidas em janeiro de 2012. A ação monitória foi ajuizada em julho de 2016. Entre os dois marcos, transcorreram aproximadamente quatro anos e seis meses, não se consumando, portanto, o prazo prescricional de cinco anos.

Além disso, a tese da Agravante de que a emissão tardia da nota fiscal não poderia inaugurar o prazo prescricional revela um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que viola a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais (art. 422 do Código Civil).

Ora, se a prestação de serviços ocorreu em 2010, cabia também à Agravante, como tomadora dos serviços e parte interessada na regularidade fiscal e contábil da operação, exigir a emissão do correspondente documento fiscal à época.

Ao se manter inerte por quase dois anos e, somente após ser cobrada, arguir a "emissão extemporânea" como forma de se beneficiar com a prescrição, a recorrente busca se valer da própria torpeza, comportamento que o ordenamento jurídico repele.

A exigência da nota fiscal não é um dever exclusivo do prestador, mas um direito e uma cautela do tomador, que dela necessita para seus próprios registros e para o cumprimento de suas obrigações acessórias.

Portanto, não pode agora, em juízo, utilizar a suposta falha da credora, para a qual concorreu com sua própria inércia, como escudo para se eximir do pagamento da dívida.

Dessa forma, a decisão monocrática que afastou a prejudicial de mérito está irretocável, pois aplicou de forma precisa o direito e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Outrossim, a Agravante insiste na tese de que as notas fiscais que instruem a inicial, por serem unilaterais e desprovidas de aceite, não configuram a "prova escrita sem eficácia de título executivo" exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, a ação monitória foi concebida pelo legislador como um instrumento para conferir celeridade à satisfação de créditos cuja prova, embora documental, não possui a força executiva de um título. A interpretação jurisprudencial sobre o requisito da "prova escrita" evoluiu para um critério de verossimilhança, e não de certeza absoluta.

Exige-se um documento que, por si só ou em conjunto com outros elementos, seja capaz de gerar no julgador um juízo de probabilidade acerca da existência do direito afirmado pelo autor.

Nesse contexto, a nota fiscal, mesmo que emitida unilateralmente e sem o aceite formal do devedor, é amplamente reconhecida como documento hábil para aparelhar a ação monitória, especialmente quando se refere a uma relação comercial ou de prestação de serviços. Ela representa um indício robusto da existência de uma obrigação subjacente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema, flexibilizando a exigência de aceite formal e focando na capacidade do documento de demonstrar a plausibilidade do crédito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

(jurisprudência)

Uma vez que o autor apresenta essa prova escrita inicial, o procedimento monitório opera uma importante inversão processual: o ônus de desconstituir o crédito passa a ser do réu.

Ao opor os embargos monitórios, não basta ao devedor uma simples negativa genérica; cumpre-lhe, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, acompanhados do mínimo suporte probatório.

Novamente, o STJ esclarece a dinâmica do ônus probatório nos embargos monitórios:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA. EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2.
A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico. 3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição. Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial. 4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos.
5. Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si". 6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias. 7. Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade. 8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

(Grifo nosso)

No caso dos autos, a Agravante, tanto em seus embargos quanto nas razões recursais, limitou-se a atacar a formalidade dos documentos, sem, contudo, negar categoricamente a prestação dos serviços ou apresentar qualquer prova que pudesse infirmar a existência da relação jurídica com a Agravada.

Assim sendo, a impugnação genérica, desacompanhada de qualquer elemento de prova, é insuficiente para afastar a presunção de veracidade que emana dos documentos fiscais apresentados.

Nessa senda:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído o título executivo judicial. A agravante sustenta o adimplemento substancial da dívida, alegando ter realizado o pagamento de 85% do valor devido e requerendo o reconhecimento do título apenas sobre o valor incontroverso de R$ 30.179,20.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve o adimplemento substancial do débito, capaz de afastar a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do pagamento ou da inexistência do débito recai sobre a parte embargante nos embargos monitórios, conforme o artigo 373, II, do CPC.

A análise das provas revela que as notas fiscais apresentadas pela agravante não são referentes ao débito em questão, conforme constatado pelo juízo de origem.

A própria parte ré admitiu o inadimplemento do valor cobrado, justificando a pendência por necessidade de atualização cadastral do prestador, o que reforça a inexistência do adimplemento substancial alegado.

A jurisprudência pátria confirma que a rejeição dos embargos monitórios é medida adequada quando não há prova suficiente de pagamento ou inexistência da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova do pagamento ou da inexistência da dívida nos embargos monitórios recai sobre o embargante, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A ausência de provas cabais de adimplemento substancial do débito autoriza a constituição do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap. Cív. nº 10221098920178110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31/01/2023; TJ-MG, Ap. Cív. nº 51482160520208130024, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 02/02/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00017702220158140039 30353151, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 29/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Assim, a decisão monocrática que reconheceu a idoneidade dos documentos está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

Ademais, a decisão agravada aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender que os embargos de declaração opostos pela Agravante tinham caráter manifestamente protelatório.

Com efeito, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas estritas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em tela, a decisão monocrática que julgou a apelação enfrentou de forma clara e suficiente a questão da prescrição, adotando a tese, amplamente majoritária, de que o termo inicial é a data de emissão da nota fiscal.

Ao fazê-lo, rejeitou, ainda que implicitamente, a tese secundária da Agravante referente à aplicação do decreto municipal. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua decisão.

Os embargos opostos pela Agravante não apontaram um vício real no julgado, mas apenas repetiram os mesmos argumentos já rechaçados, com o nítido propósito de forçar uma nova análise da matéria. A invocação da Súmula 98 do STJ não é um salvo-conduto para a oposição de recursos infundados. A referida súmula protege os embargos que visam ao prequestionamento de matéria efetivamente omitida no julgado, o que não ocorreu na espécie.

Quando o recurso é utilizado como mero sucedâneo recursal para rediscutir o mérito, seu caráter protelatório se evidencia, autorizando a aplicação da multa. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. FIANÇA. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DECISÃO SURPRESA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por impossibilidade de conhecimento de violação constitucional, inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC, não demonstração de vulneração aos arts. 9 e 1.026, § 2º, do CPC, e incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. A controvérsia envolve ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e obrigação de fazer. 3. A Corte a quo manteve a sentença e desproveu a apelação; rejeitou os embargos de declaração e aplicou multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se é cabível a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC diante de embargos com intuito de prequestionamento;(iii) saber se houve decisão surpresa e extra petita por afronta aos arts. 9, caput, 141 e 492, caput, do CPC; e (iv) saber se houve violação aos arts. 5, LIV e LV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o tribunal de origem apreciou de forma clara e fundamentada as questões essenciais, afastando a violação ao art. 1.022 do CPC.6. Não se configura decisão surpresa ou extra petita, incidindo a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão se limitou a fundamentos jurídicos aplicáveis aos pontos controvertidos.7. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em primeiros embargos de declaração exige caráter manifestamente protelatório, o que não se verificou no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento.Tese de julgamento: "1. Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal enfrenta os pontos essenciais da controvérsia com fundamentação adequada. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para afastar alegação de decisão surpresa e extra petita quando os fundamentos adotados se mantêm adstritos aos fatos controvertidos.3. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC demanda demonstração do caráter manifestamente protelatório dos primeiros embargos de declaração."Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9, caput, 141, 489, § 1º, IV, 492, caput, 1.022, II, 1.026, § 2º, 373, I, 373, II; CF, arts. 105, III, a, 5, LIV, 5, LV; CC, art. 211.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no AREsp n. 1.331.121/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.353.708/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.475.471/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025; STJ, REsp n. 1.878.507/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.084.362/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023.

(STJ - AREsp: 00000000000002566101 SP 2024/0042710-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/02/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2026)

Dessa forma, correta a aplicação da multa, devendo ser mantida a decisão agravada também neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 04 de

maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026